Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701178-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DUARTE VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido para o agravado forneça o tratamento CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NAO CIMENTADA / HIBRIDA, no prazo máximo de 10 dias, nos termos da prescrição médica. Transcrevo a decisão recorrida: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NAO CIMENTADA / HIBRIDA. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, não obstante a espera pelo serviço público de saúde já ter ultrapassado o razoável prazo de cem dias, a solicitação recebeu classificação de risco “azul" pela Central de Regulação, conforme observo da tela do SISREG juntada aos autos. Então, e considerando a ausência de qualquer laudo médico indicativo de concreta urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal, tenho que inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. INCLUA-SE e INTIME-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO (MPDFT) para ciência e manifestação, no prazo de dez dias úteis. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se." Em seu recurso, a parte agravante afirma que foi diagnosticado com Hérnia Inguinal Esquerda (CID: K40) e que necessita realizar o procedimento CE – ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HIBRIDA. Aduz que aguarda a realização do procedimento desde 10/10/2022. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado o fornecimento do tratamento nos termos da prescrição médica. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Ademais, conforme bem consignado pelo Magistrado no Juízo de origem “Todavia, não obstante a espera pelo serviço público de saúde já ter ultrapassado o razoável prazo de cem dias, a solicitação recebeu classificação de risco “azul" pela Central de Regulação, conforme observo da tela do SISREG juntada aos autos. Então, e considerando a ausência de qualquer laudo médico indicativo de concreta urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal, tenho que inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito.”. Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração do quadro clínico bem como não há risco de óbito devendo a parte agravante aguardar o julgamento final do feito. Nesse sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal de Justiça: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE HERNIOPLATIA EPIGÁSTRICA. AUSÊNCIA DE RISCO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por MARIA JOSE FRANCO RIBEIRO OLIVEIRA, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HERNIOPLATIA EPIGÁSTRICA. Informa que é portadora de hérnia abdominal CID k46 e sofre com constantes dores há 3 anos e que foi inserida no SISREG III em 21/05/2021 sob classificação verde-não urgente. Alega que após longa espera lhe foi solicitado que fizesse os exames cardiológicos, tendo os realizado de forma particular a fim de dar agilidade ao processo. Acrescenta que diante da longa espera seu quadro agravou e que ao apresentar os exames cardiológicos foi reinserida no SISREG III sob a classificação amarelo-urgência em 17/04/2023. Informa, por fim, que ao se dirigir ao Hospital de Planaltina e à UPA a fim de solicitar relatório médico requerido pelo juízo de origem ficou sabendo que a cirurgia havias sido marcada para 12/12/2023, mas que não foi informada e acabou sendo excluída da fila. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja fornecido PROCEDIMENTO CIRÚRGICO HERNIOPLATIA EPIGÁSTRICA. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência. 2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade judiciária deferida (ID 54882948). Antecipação de tutela indeferida (ID 54882948). Contrarrazões apresentadas (ID 55129979). Parecer do Ministério Público pelo provimento do agravo (ID 35816879). 3. Os documentos apresentados aos presentes e autos de origem não indicam perigo de morte, risco de perda de membro, sentido ou função (ID 54875484). 4. Não se desconhece o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a prioridade requerida. Apesar da demora no procedimento e a classificação de risco ser amarelo-urgência há que se considerar ordem de prioridades dos pacientes que se encontram na mesma situação da agravante. 5. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e honorários. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1832884, 07000288120248079000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão. Intime-se o MPDFT para ciência e manifestação. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator